Tribunal: TJES
Processo: 0000934-11.2019.8.08.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Pagamento em Consignação; Indenização por Dano Moral; Liminar
Data de julgamento: 2025-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000934-11.2019.8.08.0028

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: RENAN BATISTA MATOS

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

E
MENTA
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CRÉDITO RURAL. RECUSA INDEVIDA DO CREDOR
EM RECEBER
. NEGATIVAÇÃO POSTERIOR À CONSIGNAÇÃO JUDICIAL. DANO MORAL
IN RE IPSA
.
INDENIZAÇÃO
REDUZIDA.
RECURSO
CONHECIDO E
PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Ação de consignação em pagamento cumulada com indenização por danos morais proposta por consumidor em face de Instituição Financeira, com fundamento na recusa injustificada da instituição financeira em receber parcela contratual relativa a crédito rural PRONAF, sob a alegação de encerramento da conta corrente originalmente vinculada ao contrato e exigência de reabertura mediante apresentação de documentos e pagamento de taxas. O autor, após tentativa frustrada de pagamento extrajudicial, promoveu o depósito judicial da parcela em 2016, por meio de ação nos Juizados Especiais posteriormente extinta por incompetência. Ainda assim, o banco manteve a negativação do nome do autor, inclusive pela parcela já consignada judicialmente, ensejando o ajuizamento da presente ação. A sentença reconheceu a quitação da dívida, autorizou o levantamento dos valores pelo banco e condenou-o ao pagamento de R$ 7.000,00 por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se a recusa do banco em receber as parcelas configura hipótese legítima de consignação em pagamento; e (ii) estabelecer se a manutenção da negativação após o depósito judicial autoriza a indenização por danos morais, e qual o valor adequado para reparação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A recusa do banco em receber as parcelas, condicionando o pagamento à reabertura de conta e apresentação de documentos não previstos contratualmente, constitui obstáculo ilegítimo ao adimplemento da obrigação, violando os princípios da boa-fé objetiva, da função social do contrato e do art. 335, I, do Código Civil.

4.
Restou incontroverso que o autor tentou pagar as parcelas voluntariamente, sendo que o banco exigiu encargos adicionais e documentos sem respaldo contratual, frustrando o cumprimento da obrigação e autorizando a consignação judicial.

5.
A manutenção da negativação após o depósito judicial da dívida caracteriza ilicitude e enseja reparação por dano moral
in re ipsa
.

6.
Embora configurado o dano moral, o valor fixado na sentença (R$ 7.000,00) revela-se excessivo, diante da natureza da obrigação, do valor da dívida e da extensão do dano, merecendo redução para R$ 3.000,00, em atenção à razoabilidade e aos parâmetros adotados por este Tribunal em casos análogos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Recurso conhecido e parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que compoem a colenda Terceira Camara Civel do egregio Tribunal de Justica do Espirito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigraficas da sessao, que integram este julgado para, a unanimidade, CONHECER do recurso de apelacao civel interposto e, no merito, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO para reformar em parte a r. sentenca, nos termos do voto do eminente Desembargador Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuidam os autos de apelação cível interposta por
BANCO
DO
BRASIL S/A

em face da r. sentença do evento 13689757, proferida pelo MM Juiz de Direito da 1ª Vara da Comarca de Iúna/ES, que, nos autos da “
ação
de consignação em pagamento c/c indenização por danos morais
”, movida por

RENAN BATISTA MATOS
, julgou procedente a pretensão autoral, nos termos do artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil, e condenou o apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Em suas razões recursais, acostadas no evento 13689758, o apelante sustenta, em síntese, que:
(
I
)
a instituição financeira agiu com boa-fé e observância das normas aplicáveis, inexistindo falha na prestação do serviço;
(
II
)
o autor deixou de atualizar seu cadastro, razão pela qual não foi possível processar os pagamentos das parcelas do contrato;
(III)
“
Na hipótese dos autos, não se vê nenhuma irregularidade na conduta ilibada do banco réu, nem mesmo falha na prestação de serviço capaz de ensejar título condenatório para reparação de danos morais
”;
(I
V
)
Subsidiariamente, “o
bserva-se a r. sentença proferida fixou a condenação do Recorrente em danos morais na exorbitante quantia de R$ 7.000,00. Acerca do valor arbitrado, resta notória a inobservância dos princípios constitucionais da razoabilidade e proporcionalidade
”;
(V)
não caberia condenação do banco ao pagamento de custas processuais e honorários sucumbenciais, eis que não deu causa à demanda.

Em breve histórico,
RENAN BATISTA MATOS
ajuizou “
ação
de consignação em pagamento c/c indenização por danos morais
” em face do
BANCO
DO
BRASIL S/A
,

sob a alegação de que celebrou, em 06 de agosto de 2007, contrato de Crédito Rural no âmbito do Programa Nacional de Agricultura Familiar – PRONAF, obrigando-se ao pagamento de seis parcelas anuais iguais, no valor de R$1.380,00 (mil, trezentos e oitenta reais), sendo que no ato da celebração do contrato foi condicionado que o requerente abrisse conta corrente na instituição financeira requerida, a qual seria utilizada para o depósito das parcelas acordadas, com início do vencimento em 10/08/2014 e final em 10/08/2019.

Todavia, o requerente alega, na exordial, que embora tenha quitado regularmente as parcelas dos anos de 2014 e 2015, o banco requerido recusou o recebimento da prestação do ano de 2016, alegando encerramento da conta aberta para o depósito em razão de ausência de movimentação e condicionou o recebimento da parcela à reabertura da conta, exigindo documentos e o pagamento de “
taxa de reabertura”
e “
taxa de manutenção de conta”
, recusando o recebimento por meios alternativos, razão pela qual o requerente ingressou com ação de consignação em pagamento ainda no ano de 2016 no rito do Juizado Especial (registrado sob o n° 0001812-38.2016.8.08.0028), momento em que foi deferido o pedido de depósito judicial da parcela em aberto.

Ainda, narra o autor, que nos anos de 2017 e 2018, ao buscar efetuar os pagamentos diretamente na agência, foi informado pela instituição de que não havia débito em seu nome. Contudo, apesar dessas informações, seu nome foi inscrito no Cadastro Informativo de Créditos não Quitados do Setor Público Federal – CADIN, inclusive pela parcela já depositada judicialmente em 2016 e,

embora uma nova liminar em 2017, nos autos do processo anteriormente ajuizado, tenha determinado a retirada do nome do autor dos órgãos restritivos de crédito, alega que a medida não foi cumprida pelo requerido.

Ademais, narra o ora apelado, na inicial, que a ação anteriormente proposta foi extinta em razão da incompetência do Juizado Especial para a matéria, e que os valores depositados judicialmente permanecem em conta judicial, razão pela qual, diante da permanência da negativação e da ausência de solução administrativa com o banco requerido, ajuizou a presente demanda pugnando pela quitação do débito sem encargos adicionais, além de indenização a título de danos morais.

O juízo
a quo
julgou procedentes os pedidos iniciais, reconhecendo a quitação da dívida, autorizando o levantamento judicial dos valores pelo banco e condenando-o ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais), além das custas e honorários advocatícios.

Postas estas premissas, os requisitos para a consignação em pagamento são disciplinados pelos artigos 335 e 336, do Código Civil,
in verbis
:

Art. 335. A consignação tem lugar:

I – se o credor não puder, ou, sem justa causa, recusar receber o pagamento, ou dar quitação na devida forma;

II – se o credor não for, nem mandar receber a coisa no lugar, tempo e condição devidos;

III – se o credor for incapaz de receber, for desconhecido, declarado ausente, ou residir em lugar incerto ou de acesso perigoso ou difícil;

IV – se ocorrer dúvida sobre quem deva legitimamente receber o objeto do pagamento;

V – se pender litígio sobre o objeto do pagamento.

Art. 336. Para que a consignação tenha força de pagamento, será mister concorram, em relação às pessoas, ao objeto, modo e tempo, todos os requisitos sem os quais não é válido o pagamento.

É cediço que, em regra, o pagamento feito no tempo, modo e local convencionado pelas partes é a forma normal de extinção da obrigação, ao passo que o pagamento em consignação é uma das espécies de extinção anômala do vínculo obrigacional, pois é feito judicialmente e depois de discussões acerca da presença dos motivos legais justificantes.

Com efeito, na hipótese vertente, restou evidenciado que o banco apelante passou a recusar o recebimento da parcela anual referente ao contrato de crédito rural firmado entre as partes, a partir do ano de 2016, exigindo, para tanto, o pagamento de taxas e atualização cadastral mediante apresentação de documentos que, frise-se, não foram inicialmente pactuados.

A referida conduta revela-se contrária aos princípios da boa-fé objetiva, da função social do contrato e da vedação ao comportamento contraditório, além de configurar verdadeira obstrução ao adimplemento da obrigação, em violação ao disposto no art. 335, inciso I, do mesmo diploma legal.

Ademais, embora o banco apelante sustente que teria apenas solicitado a apresentação de documentos para fins de atualização do cadastro, a tentativa de conciliação realizada nos autos do processo nº 0001812-38.2016.8.08.0028, cuja cópia se encontra acostada à fl. 49, evidencia que também houve a imposição de encargos para abertura de nova conta bancária destinada ao pagamento da parcela contratual.

Nesse contexto, não obstante as alegações expendidas pelo apelante, verifica-se que no contrato firmado entre as partes (fls. 179/183) inexiste qualquer cláusula que condicione o adimplemento à apresentação de documentos ou à reabertura de conta, não havendo, portanto, justificativa válida para imposição posterior das aludidas exigências — ainda quando ausente qualquer comunicação prévia ao apelado acerca do possível encerramento da conta por inatividade, especialmente quando o banco tinha pleno conhecimento de que a movimentação da conta poderia ocorrer apenas anualmente, exclusivamente para fins de cumprimento da obrigação contratual.

Por derradeiro, observa-se que o banco apelante não se desincumbiu do ônus de demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do recorrido, nos termos do art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil, limitando-se a alegações genéricas acerca de supostas exigências administrativas internas, despidas de qualquer lastro probatório que lhes conferisse verossimilhança.

No que concerne ao dano moral, este se configura
in re ipsa
no presente caso, tendo em vista que a lesão decorre da ilicitude da inscrição do nome do devedor em cadastro de inadimplentes, motivada por ausência de pagamento cuja causa foi a recusa injustificada da própria instituição financeira em receber a parcela devida. Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PEDIDOS NÃO APRECIADOS - SENTENÇA CITRA PETITA - CAUSA MADURA - ART. 1.013, § 3º, INCISO III, DO CPC/2015 - NEGATIVAÇÃO INDEVIDA - CREDOR NÃO FORNECE MEIOS PARA PAGAMENTO - DEMORA DO DEVEDOR EM EFETUAR O DEPÓSITO EM CONSIGNAÇÃO - JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA DEVIDOS - DANO MORAL CONFIGURADO. 1 . Deixando o Juiz de apreciar os pedidos contidos na emenda à inicial, fica caracterizado o vício citra petita da sentença. 2. Aplica-se o disposto no art. 1 .013, § 3º, III, do CPC/2015, apreciando-se o mérito do pedido não decidido no juízo de origem, quando a causa está madura para julgamento. 3. Quando o credor não fornece meios para o pagamento da dívida, é cabível a ação de consignação em pagamento. 4 . A teor do art. 336 do Código Civil, são devidos encargos de mora (juros e correção monetária), quando o depósito em consignação é feito com considerável atraso. 5. Conforme o art . 545 do CPC/2015, a sentença que concluir pela insuficiência do depósito determinará, sempre que possível, o montante devido. 6.
Apesar da demora na propositura da ação de consignação em pagamento, é indevida sua inscrição no cadastro de inadimplentes e enseja indenização por danos morais a negativação do nome do devedor, quando o credor não fornece meios para o pagamento da dívida.
(TJ-MG - AC: 10313140301737001 Ipatinga, Relator.: Claret de Moraes, Data de Julgamento: 02/02/2017, Câmaras Cíveis / 15ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 10/02/2017).

EMENTA : APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. FALHA NO SISTEMA DE COMPENSAÇÃO BANCÁRIA. ACORDO DE PAGAMENTO DE DÍVIDA . COBRANÇAS POSTERIORES INDEVIDAS APÓS O PAGAMENTO DA ENTRADA. INSISTÊNCIA DA COBRANÇA MESMO APÓS A REALIZAÇÃO DO ACORDO. INSCRIÇÃO DO NOME DO AUTOR JUNTO AOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. CONSTRANGIMENTOS . DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR INDENIZATÓRIO QUE ATENDE AOS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1 . Não comporta acolhimento a pretensão do banco Apelante em afastar o cometimento de ato ilícito indenizável, posto que as Requeridas não negam a existência de falha na compensação bancária, tampouco provam a invalidade do comprovante apresentado, além de não demonstrarem razões que justifiquem a cobrança indevida, a negativação do nome da autora junto aos órgãos de proteção ao crédito, bem como a devida emissão dos boletos restantes do acordo inicialmente pactuado. 2.
Verifica-se que a sentença primeva, em harmonia com a diretriz jurisprudencial do c. STJ, segundo a qual nos casos de protesto indevido de título ou inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, o dano moral se configura in re ipsa, isto é, prescinde de prova ( STJ ; AgInt no AREsp 1281519/RS, Rel . Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, DJe 28/09/2018),
reconheceu a irregularidade das ações das partes Requeridas, fixando o quantum indenizatório referente aos danos morais suportados em R$ 4.000,00 (quatro mil reais). 3. A indenização por danos morais deve ser fixada em termos razoáveis, evitando-se que a reparação venha a se constituir em enriquecimento indevido . É preciso arbitrar valor proporcional ao grau de culpa e ao porte econômico das partes, valendo-se o magistrado do bom senso e da experiência, observando a realidade da vida e, por outro lado, buscando desestimular o ofensor a repetir o ato danoso. Essa é a suma do entendimento esposado em diversos julgados do Superior Tribunal de Justiça (REsp 187283-PB, REsp 1347233-RJ, AgRg no Ag 884139-SC, REsp 418502-SP). 4. Irretocável a indenização fixada no valor de R$ 4 .000,00 (quatro mil reais), por se mostrar razoável e proporcional, impingindo seu caráter pedagógico, além de compensar a consumidora pelo dano suportado. 5. Recurso conhecido e improvido. (TJ-ES - AC: 00022648020178080006, Relator.: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Data de Julgamento: 09/11/2020, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 18/11/2020).

Não obstante, tenho que assiste razão o banco apelante ao arguir a necessidade de adequação da importância fixada na origem, em homenagem aos postulados da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como às circunstâncias do caso em exame, devendo ser reduzida a valoração realizada pelo órgão
a quo
para R$ 3.000,00 (três mil reais), por ser mais condizente com o caso concreto.

Ademais, observo que a referida fixação não destoa da estabelecida por este egrégio Tribunal de Justiça, que em casos análogos assim decidiu:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – DANOS MORAIS IN RE IPSA – REDUÇÃO DO QUANTUM. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1 – Inafastável a conclusão alcançada pelo juízo a quo, no sentido de restar configurada a falha na prestação do serviço, sendo ilegítima a inscrição do nome do autor no cadastro de inadimplentes, porquanto comprovada a inexistência do débito. 2 -
É firme e jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “a inscrição/manutenção indevida do nome do devedor no cadastro de inadimplente enseja o dano moral in re ipsa, ou seja, dano vinculado à própria existência do fato ilícito, cujos resultados são presumidos.” (AgInt no AREsp n. 2.322.827/MS, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 27/11/2023, DJe de 30/11/2023).
3 - A indenização deve ser fixada segundo o arbítrio do julgador, levando-se em consideração os seguintes parâmetros: a) a posição social e econômica das partes; b) a intensidade do dolo ou o grau de culpa do agente; c) a repercussão social da ofensa; d) o aspecto punitivo-retributivo da medida, atentando-se para a impossibilidade de enriquecimento ilícito. 4 -
Sob tais premissas, o montante deve ser reduzido para R$ 3.000,00 (três mil reais), porquanto inserido nos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, cumprindo as finalidades do instituto sem importar em enriquecimento ilícito, além de estar em consonância com os valores usualmente adotados pela jurisprudência deste órgão fracionário.
5 - Recurso do Banco BMG conhecido e parcialmente provido. Recurso adesivo prejudicado. (TJES - 2ª Câmara Cível - APELAÇÃO CÍVEL n.º 5015659-29.2023.8.08.0011 - Relator: Des. FABIO BRASIL NERY - Julgado em: 01/11/2024).

APELAÇÃO CÍVEL. Inscrição indevida nos órgãos de proteção ao crédito. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL DEVIDA. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. PROVIMENTO PARCIAL. 1. O dano moral advindo da inscrição ou manutenção indevida em cadastro de inadimplentes prescinde de prova, configurando-se in re ipsa, visto que é presumido e decorre da própria ilicitude do fato. Precedentes do STJ. 2. Com relação ao valor fixado pelo d. Juízo a quo, que deferiu nos limites do pedido da inicial, ou seja, R$ 19.629,57 (dezenove mil, seiscentos e vinte e nove reais, e cinquenta e sete centavos), entendo que deve ser minorado, vez que a indenização não pode causar enriquecimento indevido, mas deve ser em quantum capaz de atender ao caráter punitivo e pedagógico. 3.
A este respeito, resta pacificado pela jurisprudência que a inscrição indevida nos órgãos de proteção ao crédito gera um dano moral in re ipsa, sendo o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), adequado e condizente com os apreciados por esta colenda Quarta Câmara Cível.
4. Redimensiono a sucumbência, nos termos do artigo 86 do CPC, ante a sucumbência recíproca, condenando as partes, recorrente e recorrida, ao rateio das custas processuais e honorários advocatícios, estes no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, a unanimidade, conhecer e dar-lhe parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da relatora. (TJES - 4ª Câmara Cível - APELAÇÃO CÍVEL n.º 0022872-07.2016.8.08.0048 - Relatora: Des.ª DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Julgado em: 26/04/2023).

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e
DOU
-LHE
PARCIAL
PROVIMENTO
para reformar em parte a r. sentença atacada, apenas para reduzir o montante indenizatório para R$ 3.000,00 (três mil reais), mantendo incólume os demais termos da sentença objurgada.

Saliento que a reforma parcial da sentença não altera o ônus sucumbencial, já que, considerando os aspectos qualitativo e quantitativo dos pedidos da exordial
1
, percebe-se que o autor/apelado decaiu de parte mínima dos pleitos (art. 86, parágrafo único, do CPC).

Por fim, pondero que diante do parcial provimento do recurso, não há que se falar em condenação ao pagamento de honorários recursais, uma vez que essa verba somente é cabível nos casos de não conhecimento ou desprovimento do recurso de apelação (AgInt nos EAREsp n. 762.075/MT, Relator p/ Acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 19/12/2018, DJe 7/3/2019).

É como voto.

1
TJES, Classe: Apelação, 035150178859, Relator: TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 06/11/2018, Data da Publicação no Diário: 14/11/2018.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA SUBST. CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
DAR PARCIAL PROVIMENTO
a fim de reformar em parte a r. sentença atacada, apenas para reduzir o montante indenizatório para R$ 3.000,00 (três mil reais), mantendo incólume os demais termos da sentença objurgada.

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 15.09.2025 a 19.09.2025:

Acompanho o E. Relator.